Tribunal: TJMT
Processo: 0001100-72.2018.8.11.0035
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001100-72.2018.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita, Sucumbência, Citação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAQUIM DA SILVA CASTRO - CPF: 580.532.551-91 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), CELIO DA SILVA CASTRO - CPF: 580.759.761-34 (APELANTE), MARCILENE DA SILVA CASTRO - CPF: 847.782.291-34 (APELANTE), LUZIANO DA SILVA CASTRO - CPF: 847.767.061-72 (APELANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por irmãos da vítima falecida em acidente de trânsito ocorrido em 16/04/2017, visando ao pagamento da indenização prevista no seguro DPVAT. A sentença extinguiu o feito sob o fundamento da ausência de requerimento administrativo prévio.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em verificar se a ausência de requerimento administrativo prévio impede o prosseguimento da ação de cobrança do seguro DPVAT.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do STF admite, como regra de transição, a desnecessidade do requerimento administrativo prévio para a propositura da ação de cobrança de seguro DPVAT, desde que a seguradora tenha apresentado contestação de mérito.
4. No caso concreto, os autores juntaram documentação que comprova o requerimento administrativo e a negativa da seguradora, além de esta ter apresentado contestação de mérito, preenchendo os requisitos fixados pelo STF (RE 631240 RG/MG e RE 824712 AgR).

5. Assim, não há que se falar em ausência de interesse de agir, tampouco em extinção do feito.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento:

"1. É desnecessário o prévio requerimento administrativo na ação de cobrança do seguro DPVAT, quando comprovada a apresentação de contestação de mérito pela seguradora, conforme entendimento consolidado pelo STF em sede de repercussão geral."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, arts. 17 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 631240 RG/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.09.2014; STF, RE 824712 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25.11.2014.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOAQUIM DA SILVA CASTRO e OUTROS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada em desfavor de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, julgou-a improcedente, acolheu prescrição, extinguiu o feito, nos termos do art. 485 III, do CPC, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 1
0% (dez por cento) do valor da causa, cuja execução do valor ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Os apelantes alegam que o juízo singular ignorou pedido administrativo prévio, bem como a negativa de pagamento foram acostados aos autos pela própria apelada, respectivamente (págs. 2/44 do ID 72896646); (pág. 1 do ID 72896646). Aduz que informaram ao Juízo
a quo
através da MANIFESTAÇÃO de ID 159517697.

Requerem a reforma da sentença singular para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento.

Contrarrazões (Num. 303527885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os autores buscam
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente do óbito de seu irmão ADÃO DA SILVA CASTRO,
ocorrido em 16/04/2017, em decorrência de acidente de trânsito,
conforme Boletim de Acidente de Trânsito - Alto Garças/MT (Num. 303527413 – pág. 34). Em anexo, Certidão de Óbito, Certidões de Nascimento, Laudos e demais documentos pessoais (Num. 303527413).

Os apelantes não se conformam com o
decisum.
Alegam que o juízo singular ignorou pedido administrativo prévio, bem como a negativa de pagamento por parte da seguradora, acostada aos autos pela própria apelada.

O STF estabeleceu uma fórmula de transição quanto à exigência do prévio requerimento administrativo para o regular exercício do direito de ação. Determinou que nas ações ajuizadas até à conclusão do julgamento (03.09.2014 - RE 631240RG/MG), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que é exigível, deverá ser observado que,

caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar na extinção do feito, caso já se tenha apresentado contestação de mérito, caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão. Ainda mais, em continuidade, também assentou ser desnecessário o requerimento administrativo na ação de cobrança do seguro DPVAT, se atendida regra de transição e contestação de mérito da seguradora (RE 824712 AgR).

Ressai dos autos que os apelantes juntaram aos autos, o prévio requerimento administrativo, com a negativa de pagamento por parte da seguradora requerida (Num.
303527413).

Ademais, a seguradora apelada apresentou contestação do mérito (Num. 303527413 – pág. 92/108). Ora, o STF assentou ser desnecessário o requerimento administrativo na ação de cobrança do seguro DPVAT, se atendida regra de transição e contestação de mérito da seguradora (RE 824712 AgR). Descabe, portanto, a extinção do feito por inexistência de prévio requerimento administrativo.

Diante do exposto, casso o
decisum.
Determino o retor dos autos ao juízo de piso para o seu regular processamento.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025